Tribunal: STF
Processo: RE 68326
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-04-26
Data de publicação: 1972-04-26

Ementa:
O ACÓRDÃO EMBARGADO ASSENTOU NA SEGUINTE EMENTA: 'MANDADO DE
SEGURANÇA. DEMISSAO, A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO, MEDIANTE INQUERITO
ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE, POR NÃO HAVER SIDO ASSEGURADA
AMPLA DEFESA. RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO, A VISTA DOS ELEMENTOS APRECIADOS NO MANDADO DE
SEGURANÇA E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO'
(FLS. 292).
NÃO SE CONFIGURA DISSIDIO INTERPRETATIVO COM A SÚMULA N. 20, NEM
TÃO POUCO COM A DECISÃO PROFERIDA NO RE 63.552.
EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS.